Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0738569-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RANIEL MARQUES COSTA IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO e MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES em favor de RANIEL MARQUES COSTA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (Id 64004826), no processo n.o 0706498-08.2024, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 64004825), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado como incurso no art. 180 do Código Penal. Destacam que o histórico criminal do paciente foi o principal fundamento para mantê-lo preso. Ressaltam, contudo, que tal argumento não seria suficiente para segregá-lo cautelarmente, ainda mais ao se considerar que o delito supostamente cometido seria sem violência ou grave ameaça, bem como apresentaria pena máxima inferior a quatro anos. Defendem que o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia seria nulo, pois a vítima foi induzida a identificar o paciente como autor do roubo e, portanto, estariam contaminados todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sua prisão cautelar. Requerem, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postulam a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, em 04/08/2024, pela suposta prática do delito descrito no art. 157, §2o, II, do Código Penal (Id 206397766 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Confira-se (Id 206576976 dos autos de origem): “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JAYSON ALVES NUNES SOARES (...) E RANIEL MARQUES COSTA (...).” (grifos nossos.) O paciente foi denunciado, com outro réu, em 09/08/2024, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (Id 207084865 dos autos de origem). Narra a denúncia: “No dia 04 de agosto de 2024 (domingo), por volta das 14h, na Quadra 406, Conjunto P, Lote 22, Recanto das Emas/DF, os denunciados JAYSON ALVES NUNES SOARES e RANIEL MARQUES COSTA, de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, adquiriram e receberam, em proveito próprio ou alheio, uma bicicleta marca KSW, Aro 26, cor preta, no de série K003440, sabendo tratar-se de bem resultante de crime anterior. NARRATIVA FÁTICA Consta dos autos do inquérito que, no dia dos fatos, agentes policiais receberam a informação de que uma bicicleta roubada foi entregue aos denunciados no endereço localizado na Quadra 406, Conjunto P, Lote 22. AIRTON PEREIRA DE SENA presenciou o roubo da bicicleta de propriedade de GUILHERME SOUSA NUNES e, assim que o assaltante fugiu, o seguiu em sua moto. AIRTON observou o assaltante sendo recebido pelos denunciados JAYSON ALVES NUNES SOARES e RANIEL MARQUES COSTA, para os quais entregou a bicicleta. Ato contínuo, AIRTON comunicou o ocorrido aos policiais militares. No local indicado pela testemunha, a bicicleta de GUILHERME foi encontrada, tendo sido apontada pelo denunciado JAYSON ALVES NUNES SOARES, que afirmou: “NÃO ERA SÓ ESSA BICICLETA QUE VOCÊS QUERIAM, ENTÃO ESTÁ AÍ!”. Além disso, foram encontradas mais quatro bicicletas em um quarto da residência. Foi constatado que uma dessas bicicletas também era produto de roubo, ocorrido no dia anterior ao da apreensão. As demais bicicletas, embora não apresentassem restrição, não possuíam notas fiscais. THAMYRIS TAVARES DE SOUSA, moradora do local, afirmou que as bicicletas pertenciam a ela.” A denúncia foi recebida em 13/08/2024 (Id 207233423 dos autos de origem). Apresentada resposta à acusação, o paciente requereu a revogação da prisão preventiva, pois decretada com base em suposto delito de roubo majorado, enquanto ele foi denunciado por receptação. Nessa mesma oportunidade, também suscitou a nulidade do reconhecimento pessoal (Id 208685260 dos autos de origem). O Magistrado a quo manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id 64004826): “(...) 2 - Quanto à nulidade suscitada pela Defesa Técnica do réu Raniel e o pedido de relaxamento de prisão: Alega a Defesa Técnica do réu Raniel, em síntese, que a falta de arbitramento de fiança pela autoridade policial, bem como a conversão da prisão em flagrante pela preventiva no Núcleo de Audiência de Custódia são nulas, porque foram fundadas em um ato de reconhecimento de pessoa com vícios e no indiciamento errôneo do referido acusado como incurso no art. 157, § 2o, II do CP. Razão não lhe assiste. Ao analisar detidamente a gravação da audiência de custódia e a sua ata (peças de IDs 206575475 e 206576976), verifica-se que tanto a Defensoria Pública, na defesa do réu Jayson, quanto o advogado constituído pelo réu Raniel sustentaram a falta de indícios mínimos no inquérito policial de participação dos presos no roubo da bicicleta, além de alegarem nulidade quanto ao procedimento de reconhecimento pessoal feito na delegacia de polícia. O magistrado que presidiu a audiência converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando sua decisão, exclusivamente, no histórico criminal de ambos os réus ligado à prática de crimes graves e no fato de eles estarem em cumprimento de pena. Quanto à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, aquela autoridade sustentou que, independentemente de possível equívoco na tipificação feita na delegacia de polícia, eram claros os indícios da ocorrência de infração penal e de autoria desta por parte de ambos os autuados, seja receptação ou favorecimento real. Com isso, verifica-se que o roubo e o reconhecimento pessoal realizado no inquérito policial não interferiram na convicção daquele juízo para a manutenção da custódia de ambos os acusados. Lado outro, tendo em vista a reincidência de ambos os réus, verificam-se presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, o que, por si só, justifica a falta de arbitramento de fiança pela autoridade policial. Essas circunstâncias, aliadas à classificação jurídica apresentada na denúncia, indicam a ausência de qualquer prejuízo aos réus ocasionado pelo indiciamento feito pela autoridade policial ou pelo ato de reconhecimento pessoal realizado na delegacia. Portanto, nos termos do art. 563 do CPP, INDEFIRO o pedido defensivo de decretação de nulidade e, por conseguinte, o requerimento de relaxamento de prisão. 3 - Quanto aos pedidos de revogação de prisão preventiva: O pleito de revogação da prisão preventiva não deve ser acolhido. Isso porque, no caso em tela, considerando as razões que legitimaram a adoção originária da providência, há situação de excepcionalidade que exige a manutenção da prisão preventiva, como forma de proteger a garantia da ordem pública, não tendo a Defesa trazido aos autos nenhuma circunstância fática e/ou jurídica superveniente que infirme a decisão de decretação da prisão preventiva, cujos fundamentos permanecem intactos, conforme tema debatido no capítulo anterior. Nota-se, noutro passo, que o trâmite do feito tem observado o princípio constitucional de duração razoável do processo e que estão atendidos os prazos recomendados pela Instrução Normativa no 1 de 2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Ou seja, sob qualquer perspectiva de análise, não há como visualizar rigorosamente nenhum fato novo a justificar a revisão da decisão que decretou a custódia cautelar, bem como, em análise inversa, é possível visualizar, ainda, a presença dos requisitos que sugerem a manutenção do risco ocasionado pela soltura do réu à sociedade. Evidente, também, que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra eficaz, adequada e suficiente para acautelar a coletividade da periculosidade dos agentes. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas. (...).” (grifos nossos). Constata-se, portanto, que independentemente da tipificação penal mencionada no inquérito policial, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da situação de flagrância em que foram encontrados o paciente e o outro acusado, bem como no histórico criminal de ambos. O habeas corpus não é o instrumento adequado para examinar com profundidade as provas dos autos, salvo quando a autoria e/ou participação não restaram comprovadas de plano, o que não é a hipótese dos autos. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DEVER DE CIENTIFICAR O ACUSADO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, evidencia a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 568.709/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) Assim, a questão sobre a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na Delegacia, bem como a comprovação ou não da prática da suposta conduta pelo paciente depende da devida instrução processual. Ademais, como ressaltado na decisão impugnada, não foi o reconhecimento realizado na Delegacia quem fundamentou o decreto prisional, mas o histórico criminal do paciente. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois o paciente já foi condenado pela prática de crimes graves e estava em cumprimento de pena quando foi preso em flagrante em virtude do suposto delito. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Conforme destacado na decisão impugnada, embora apreendido com pequena quantidade de entorpecente, o agravante ostenta diversos registros criminais, possuindo condenações oriundas de comarcas distintas, constando condenações transitadas em julgado pelos delitos de tráfico privilegiado, ameaça, receptação, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de responder à ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, o que demonstra o risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 866.197/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DE NOVE CELULARES OBJETOS DE FURTOS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA SEGREGADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Deve ser mantido o decreto de prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, em especial, pela regular situação de flagrância em que foi surpreendida a paciente, que se encontrava na posse de nove celulares, todos produtos de furto, a denotar especial periculosidade e ousadia ímpar da segregada. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública e conter o ímpeto delitivo da paciente. 5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1903332, 07311392020248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para o risco da reiteração delitiva do paciente, não lhe sendo aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão. 2. A extensa ficha criminal do ora acusado, no presente contexto, indica a propensão do paciente às atividades criminosas e é apta, assim, a fundamentar e indicar a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1910530, 07288545420248070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral, tampouco fere o princípio da colegialidade. 2. O decreto prisional está devidamente fundamentado. Da mesma forma, foi realizada a individualização da necessidade da constrição, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Agravante seria um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro realizado pela organização criminosa, voltada à pratica reiterada do tráfico de drogas, em larga escala. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/02/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do Réu e apresentação espontânea, a teor do disposto no art. 317 do Código de Processo Penal, não impedem a manutenção da prisão preventiva nos casos em que a lei a autoriza e nem é motivo para a sua revogação, mormente quando concretamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, como no caso. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 805.208/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023. Grifo nosso.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR